Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundada suspeita a que se refere o art. 244 do CPP deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência.
2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
3. O dolo do agente no crime de receptação é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse de aparelho celular objeto de crime, sem a comprovação da aquisição de boa-fé, sendo escorreita a manutenção da receptação dolosa, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.